Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Ação penal privada subsidiária da pública. Rejeição da queixa-crime subsidiária. Existência de coisa julgada. Falta de pressuposto processual, nos termos do art. 395, incido II, do Código de Processo Penal, pois os fatos narrados são os mesmos de queixa-crime subsidiária anterior, que foi rejeitada. Inexistência de novos documentos e argumentos. Indeferido pedido de incidente de falsidade documental. A criação de Promotorias Especializadas tem por escopo agilizar sua atuação em determinadas áreas, concentrando processos de determinada matéria: no caso em apreço, aqueles referentes à defesa do meio ambiente do Distrito Federal, considerando que a queixa-crime narra crime ambiental de incêndio. Recurso conhecido e desprovido.